Tribunal: STF
Processo: HC 216589
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Progressão de regime. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação — requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O magistrado determinou a realização de exame criminológico antes de apreciar o pedido.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 739.878, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a imposição de exame criminológico sem a fundamentação concreta e idônea para tanto, afronta diretamente o texto expresso da Súmula Vinculante nº 26 deste STF”. Alega que, no caso, “o fundamento alçado para a imposição do famigerado exame criminológico foi, tão somente: i) a gravidade abstrata dos delitos; ii) a reincidência do paciente; e, por fim, iii) a longa pena ainda por cumprir”. Contudo, “há muito se estabeleceu que é indispensável demonstrar a existência de elementos concretos e individualizados concernente a fatos ocorridos DURANTE O CUMPRIMENTO da pena, para que se possa justificar, concretamente, a necessidade de exame criminológico”.



5. A defesa requer a concessão da ordem para determinar a progressão do acionante para o regime semiaberto.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente na empreitada criminosa. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:



    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 445/49, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    É certo que a gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a).



    (...)



    No caso, o(a) sentenciado(a) é reincidente, se dedica à atividade criminosa desde 2007, praticou um crime de tráfico de drogas e três crimes de receptação, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2029). 



    Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos, notadamente, em razão da reiteração criminosa. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator